Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais (honorários da execução e HERMES SANTOS SILVA, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, HUMBERTO ADELINO DA SILVA, IRENE CUSTÓDIA MAGALHÃES MESQUITA, IRENE DE OLIVEIRA STUCKERT e IZABEL LAURINDA DA SILVA). Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador